Tribunal: CARF
Processo: 11128.720513/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720513/2012-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.130 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ANTALIS DO BRASIL PRODUTOS PARA A INDUSTRIA GRAFICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/11/2011
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma
diversa. Hipótese em que a divergência de resultado entre o paradigma
colacionado e o acórdão recorrido se deve a existir, em um dos casos
(recorrido), exclusão da espontaneidade, e em outro não, de modo a direcionar
aplicação distinta de um mesmo comando legal (art. 63, § 1o da Lei no
9.430/1996).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720513/2012-62
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.720513/2012-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-007.285, de 24/09/2020 (fls. 273 a 279)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
não conheceu de parte do Recurso Voluntário, em razão de concomitância (Súmula CARF no 1)
e, na parte conhecida, negou provimento ao referido recurso.

Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração (fls. 4 a 34), para exigência da diferença
de Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e de COFINS-Importação, acrescidos de multa
de ofício (75%) e juros de mora.
Segundo a Fiscalização, por meio da Declaração de Importação (DI) no
11/2114700-5, registrada em 08/11/2011, o Contribuinte submeteu a despacho aduaneiro uma
carga de dois determinados tipos de papel, valendo-se das alíquotas reduzidas previstas na Lei no
10.865/2004, art. 8o, § 10, I e II, e § 12, IV, c/c Lei no 11.727/2008, sem atender os requisitos
para a fruição da redução de alíquotas definidos nos decretos regulamentadores no 5.171/2004 e
no 6.842/2009. Foram exigidas as diferenças considerando-se as alíquotas “cheias”. Não
concordando com a exigência, o Contribuinte obteve provimento judicial para o desembaraço
(liberação da mercadoria) e a suspensão da exigibilidade com o depósito em dinheiro do valor
controverso, mediante o Mandado de Segurança no 0012241-22.2011.4.03.6104 (fls. 70 a 110).
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
120 a 130) alegando, em síntese, que: (a) são nulos os Autos de infração, em razão do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a existência de depósito integral
impedia o lançamento tributário (REsp no 1.140.956); (b) devem ser cancelados os Autos de
infração, em razão do fato de que os Decretos regulamentadores haviam extrapolado a
competência a eles atribuída por lei, conforme doutrina e jurisprudência do Tribunal Regional
Federal da 5a Região Fiscal (TRF5); (c) deve ser cancelada a multa de ofício, por se tratar de
lançamento para prevenir a decadência. O Contribuinte informou ainda que era o proprietário da
marca Novatech, tendo a empresa exportadora manufaturado o papel por encomenda do
importador.
O recurso foi apresentado à DRJ em São Paulo/SP que, proferiu o Acórdão no
16-71.098, de 24/02/2016, (fls. 245 a 247), considerando improcedente a Impugnação,

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.720513/2012-62

mantendo o crédito tributário lançado, sob os seguintes fundamentos: (a) pela concomitância,
conforme o PN Cosit no 7/2014, não se tomando conhecimento da Impugnação quanto à matéria
objeto de Ação judicial impetrada com o mesmo objeto, deve-se declarar, no âmbito
administrativo, a definitividade do crédito constituído; (b) cabe lançamento de multa de ofício na
constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência quando a concessão da
medida liminar se dá no curso do despacho aduaneiro de importação, conforme dispõe o ADI
SRF no 18/2004.
Cientificado do Acórdão da DRJ/SP, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 258 a 267, endossando os argumentos apresentados na Impugnação,
reforçando que: (a) os lançamentos de ofício devem ser anulados em razão da existência de
depósito judicial dos valores supostamente devidos ou, alternativamente, deve ser cancelada a
multa de ofício, por força do contido no art. 63 da Lei no 9.430/1996; e (b) seus argumentos não
foram devidamente analisados pela DRJ, não tendo o mérito de sua defesa sido conhecido em
razão de um entendimento que extrapolava o teor da Impugnação, pois o seu pedido no âmbito
judicial não abrangia a questão relativa à redução de alíquotas.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo
submetidos à apreciação da Turma julgadora, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão
no 3402-007.832, de 22/10/2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado, sob
os seguintes fundamentos: (a) tendo sido a sentença judicial que beneficiara o contribuinte objeto
de apelação por parte da Fazenda Pública, à qual foram atribuídos os efeitos devolutivo e
suspensivo, inexistia à época da lavratura do Auto de Infração nenhuma causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário que impedisse a lavratura do Auto de Infração, com a
respectiva multa de ofício e juros; e (b) é aplicável a taxa de juros Selic sobre o crédito tributário
cobrado em lançamento de ofício - Súmulas CARF no 4 e 5, restando excetuada tão somente a
situação de depósito integral dos valores discutidos em juízo.
Houve interposição de embargos de declaração pelo Contribuinte, rejeitados em
definitivo no despacho de fls. 294 a 297, por indicarem mera irresignação com a decisão.

Das matérias submetidas à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3201-007.285, de 24/09/2020, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 307 a 318), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária com relação as seguintes matérias: 1) desnecessidade de
lançamento em função do depósito integral, indicando como paradigma da divergência o
Acórdão no 201-81.718; e 2) cancelamento da multa de ofício no lançamento destinado a
prevenir decadência (paradigma - Acórdão no 2301-004.713).
No Exame de Admissibilidade do recurso, entendeu-se que não restou
demonstrada a divergência jurisprudencial em relação à matéria 1, na medida em que o Acórdão
paradigma no 201-81.718 determinou o cancelamento do auto de infração por vício de motivação
(“Tendo sido comprovada a existência e regularidade de medida judicial e processo
administrativo, elidindo a motivação do lançamento, este deve ser cancelado.”), enquanto
que no acórdão recorrido entendeu-se que o só fato do depósito do montante integral não
acarretaria o mesmo cancelamento.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.720513/2012-62

No entanto, quanto a matéria 2, em ambos os acórdãos, recorrido e paradigma no
2301-004.713, houve a concessão da medida liminar. No entanto, enquanto o recorrido manteve
a multa de ofício, o paradigma a cancelou. Assim, o exame monocrático de admissibilidade,
ainda que tenha entendido tratarem-se de situações distintas (o paradigma trata de matéria de
competência da Segunda Seção, enquanto o recorrido trata, mais especificamente, da liminar que
fora concedida no curso de despacho aduaneiro, quando já se encontrava excluída a
espontaneidade do importador), acolheu o seguimento do recurso porque os acórdãos
confrontados adotaram entendimento divergente sobre os efeitos da medida liminar no
lançamento da multa de ofício (art. 151 do CTN combinado com o art. 63 da Lei no 9.430/1996).
Posto isto, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pela 2a Câmara / 3a Seção de julgamento do CARF, de 23/11/2021
(fls. 322 a 328), exarado pelo Presidente da 2a Câmara, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, apenas em relação à divergência 2) cancelamento da multa de ofício no
lançamento destinado a prevenir decadência.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional não interpôs
Contrarrazões.
Em 19/10/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 2a Câmara, de 23/11/2021 (fls. 322 a
328), exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF.
Tendo em conta que o próprio despacho de admissibilidade reconhece que o
paradigma trata de situação distinta, embora afeta à mesma legislação de ordem legal (art. 151 do
CTN combinado com o art. 63 da Lei no 9.430/1996), cabem, a nosso juízo, considerações
adicionais sobre o conhecimento.
No Acórdão invocado como paradigma (no 2301-004.713), concluiu que “Na
constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.720513/2012-62

art. 151 da Lei 5.172, de 25 de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício (art. 63 da Lei
9.430, de 1996)”.
Esse entendimento é, de fato, reprodução do art. 63 da Lei no 9.430/1996:
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.” (grifo nosso)
No caso do paradigma, foi impetrada ação ordinária com objeto de
reconhecimento de inexistência de relação jurídica que obrigue o contribuinte a recolher
Funrural, havendo antecipação de tutela (inciso V do art. 151 do CTN), com a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito antes do início de qualquer procedimento de ofício. Daí ter
sido afastada a multa de ofício, no caso, em expressa observância ao caput e ao § 1o do citado
art. 63 da Lei no 9.430/1996.
No Acórdão recorrido, por seu turno, a manutenção da multa de ofício
expressamente decorreu do fato de já ter sido iniciado procedimento de ofício, situação que está
literalmente contemplada no § 1o do citado art. 63 da Lei no 9.430/1996 (e inexistente no
paradigma). Essa diferença fática, por certo, é que ocasionou desfechos diversos para os
processos. Enquanto o paradigma não encontrou barreira no § 1o do art. 63 da Lei no 9.430/1996,
o recorrido expressamente motivou nela a manutenção da multa:
“LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DESPACHO ADUANEIRO EM CURSO. EXCLUSÃO DA
ESPONTANEIDADE.
Diante da exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, exige-se a multa de ofício
mesmo na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da
concessão de medida liminar em mandado de segurança impetrado contra exigência
formulada no curso do despacho aduaneiro de importação.”
Ou seja, estivesse o colegiado que proferiu o paradigma diante da situação narrada
no recorrido, com início de procedimento de ofício (o despacho aduaneiro), não haveria naquele
caso sido excluída a multa. Recorde-se que o Decreto-Lei no 37/1966, em seu art. 102,
expressamente estabelece que o início do despacho aduaneiro exclui a espontaneidade do sujeito
passivo, comando ainda presente no Decreto no 70.235/1972 e no ADI no 18/2004.
Portanto, o cerne da questão no acórdão recorrido é a existência de situação
ausente no paradigma, que não pode ser admitido para comprovar a divergência, o que culmina
no não conhecimento do recurso especial interposto, por não haver efetiva divergência
jurisprudencial entre os acórdãos paradigma e recorrido.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.720513/2012-62

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 350
DF CARF MF
Original